Tribunal: STF
Processo: RE 97432
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
1-PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A DECISÃO SOBRE O OBJETO
LITIGIOSO E A RESPOSTA DO JUIZ AO PEDIDO DO AUTOR. HAVENDO PERFEITA
CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A DECISÃO, ESTA NÃO PODE CONTER
OMISSAO.
2-EXISTINDO, POREM, NO ACÓRDÃO OMISSAO A SANAR, SÃO RECEBIDOS OS
EMBARGOS, EM PARTE, PARA FIXAR A DATA DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA.